Tribunal: TJES
Processo: 0000781-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000781-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURO ROCHA JUNIOR e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14,
caput
e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro.

3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade erigida no bojo da sentença objurgada, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelos Apelantes.

4. Recurso conhecido e provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por LAURO ROCHA JUNIOR e GERALDA MAGELA FREIRE SANTANA ROCHA contra sentença de id 7877557, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelos ora Apelantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, aqui Apelado.

Em suas razões (id 7877559), os Apelantes aduzem haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter indenização por dano material decorrente de suposta falha na prestação de serviço bancário que teria dado ensejo à aplicação de golpe, mediante fraude, que lhes causou um prejuízo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Com amparo no enunciado da Súmula n.º 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pugnam pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja o pleito inicial julgado procedente, condenando-se o banco Apelado ao ressarcimento da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizada.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id 7877564, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por LAURO ROCHA JUNIOR e GERALDA MAGELA FREIRE SANTANA ROCHA contra sentença de id 7877557, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelos ora Apelantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, aqui Apelado.

Em suas razões (id 7877559), os Apelantes aduzem haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter indenização por dano material decorrente de suposta falha na prestação de serviço bancário que teria dado ensejo à aplicação de golpe, mediante fraude, que lhes causou um prejuízo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Com amparo no enunciado da Súmula n.º 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pugnam pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja o pleito inicial julgado procedente, condenando-se o banco Apelado ao ressarcimento da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizada.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id 7877564, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

A relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeita-se, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais a responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados aos consumidores
“por defeitos relativos à prestação dos serviços”
é de cunho objetivo, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
,

do Estatuto Consumerista).

Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, cuja convergência, no caso em apreço, não foi verificada pelo douto Juízo da causa, que concluiu pelo rompimento do nexo causal em razão de culpa exclusiva atribuída à vítima, conforme se infere do seguinte excerto da sentença hostilizada:

“Objetiva a parte autora, por meio da presente, que o requerido seja condenado a ressarcir o valor debitado de sua conta, decorrente do pagamento de um boleto de forma indevida, sob o argumento de que o referido pagamento decorre de falha no sistema de segurança do banco.

Inicialmente, por meio das provas carreadas aos autos, em especial do Boletim de Ocorrência, é possível observar que os autores foram vítimas de fraude perpetrada por terceiros desconhecidos.

Isso pois, restou demonstrado que o primeiro requerente, Sr. Lauro, recebeu uma ligação que acreditava ser do banco requerido, solicitando que o mesmo comparecesse ao caixa eletrônico do banco para resolver as pendências de seu cadastro, sendo por ele afirmado que
‘seguiu exatamente o passo a passo’
solicitado via telefone.

Após esses dados terem sido fornecidos, foi feito o pagamento de um boleto no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

A parte ré, em que pese tenha apresentado manifestação fora do prazo no ID 21245769, afirma que houve culpa exclusiva da vítima, não podendo responsabilizar-se pelos prejuízos causados.

Após examinar com acuidade o caderno processual, constatei que a tese autoral não merece prosperar. Explico.

[...]

In casu
, vê-se que o próprio Autor (primeiro requerente) se dirigiu ao caixa eletrônico da instituição financeira e forneceu as informações necessárias para a realização do alegado pagamento de boleto, não tendo o Banco Réu participado, de nenhuma forma, dos eventos narrados na inicial.

Destaco ainda que o autor compareceu presencialmente ao banco, oportunidade em que poderia ter confirmado a informação com algum funcionário e evitado a ocorrência da fraude.

Em casos como o dos autos, em que o próprio consumidor fornece os dados a desconhecidos, sem observar os protocolos de segurança indicados pelas Instituições Financeiras,
a jurisprudência tem entendido que resta caracterizada a responsabilidade exclusiva da vítima
[...]

[...]

Desta feita, considerando que a transação questionada só pôde ser realizada após a parte autora fornecer os seus dados bancários ao receber uma ligação, sem cercar-se dos cuidados que se espera de um homem médio no mundo atual, em que golpes deste tipo são cada vez mais frequentes,
imperioso o reconhecimento excludente de responsabilidade culpa exclusiva da vítima
.” [id 7877557]

Com efeito, dessume-se dos autos que o primeiro Apelante foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, assim caracterizado em sua narrativa inicial:

“No dia 28 de setembro do ano de 2020, o Sr. Lauro, ora denominado Autor, estava em outro Estado (MG), e recebeu uma ligação identificada como do Banco do Brasil para se dirigir a qualquer agência portando cartão da conta para resolver pendências em seu cadastro, de uma vez por todas. Satisfeito com a presteza da Requerida, fez exatamente conforme solicitado, com horário marcado e se dirigiu ao caixa eletrônico obedecendo as instruções por telefone, seguindo exatamente o passo a passo.”

[fls. 03]

Em pesem as judiciosas razões do convencimento alcançado pelo douto Juízo
a quo
, tal contexto fático configura fortuito interno pelo qual as instituições financeiras respondem objetivamente, nos termos do enunciado n.º 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“
Súmula 479/STJ
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Afinal, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O
dever de segurança
é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores
,
desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores
.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023)”

Na hipótese dos autos, a falha no serviço prestado pelo banco Apelado, caracterizada pela falta de adoção de mecanismos capazes de obstar operações incompatíveis com o perfil de consumo dos seus clientes, fica ainda mais evidente diante do fato de que o procedimento realizado pelo primeiro Apelante, em flagrante erro, ocorreu no interior de agência que, além de não corresponder àquela por meio da qual mantém o seu relacionamento com a instituição financeira, encontra-se situada em outra unidade da federação.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade erigida no bojo da sentença objurgada, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelos Apelantes.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA
.
‘GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA’
.
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CASO
FORTUITO INTERNO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido ‘golpe da central de segurança’, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando ‘
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
,
que responderá pelo risco da atividade
, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país’ (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) [...]

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.03.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA.
FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
.
FORTUITO INTERNO
.
RESPONSABILIDADE DO BANCO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de ‘golpe do motoboy’, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco.

2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8.
A vulnerabilidade do sistema bancário
,
que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores
,
viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e
,
por conseguinte
,
incorre em falha da prestação de serviço
. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe.

4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001687-18.2021.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.06.2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão autoral, condenando o banco Apelado a pagar aos Apelantes, a título de dano material, a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), isto é, 28.09.2020 (fls. 23), e de juros de mora, a partir da citação (artigo 240, do Código de Processo Civil), pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção.

Diante da nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões